Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705738-35.2023.8.07.0006 APELANTE: MARIA DE LOURDES DE FREITAS APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Chamo o feito a ordem. Constato erro material no processo, razão pela qual revogo o despacho de Id. 63562805. Após, voltem os autos conclusos para análise. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator